Tribunal: TRF3
Processo: 5001859-79.2024.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
518/689)

5001859-79.2024.4.03.6183

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001859-79.2024.4.03.6183

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JUDITE ALVES DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO OTAVIO AVELAR EVANGELISTA SILVA - SP401910-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LARISSA ESCAMILHA DE ARRUDA - SP405449-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PATRICIA APARECIDA HAYASHI - SP145442-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. ANOTAÇÃO CTPS. EXTEMPORÂNEA. POSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. ARTIGO 48 DA LEI 8.213/1991 OU ARTIGO 18 DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DEVIDO.

- A Emenda Constitucional 103, de 12 de novembro de 2019, trouxe regra de transição para a concessão da aposentadoria por idade ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data da sua entrada em vigor (artigo 18), mas que ainda não havia cumprido todos os requisitos exigidos, que poderá aposentar-se quando preencher, cumulativamente os seguintes requisitos: 60 (sessenta) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem; e 15 (quinze) anos de contribuição, para ambos os sexos.

- A Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS é documento obrigatório do trabalhador, nos termos do artigo 13 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, e gera presunção juris tantum de veracidade, constituindo-se em meio de prova do efetivo exercício da atividade profissional, produzindo efeitos previdenciários.

- O fato de a anotação se caracterizar como extemporânea não tem o condão de afastar a presunção de veracidade do efetivo exercício da atividade.

- Comprovado o tempo de serviço como empregada doméstica, é de rigor computá-lo, ainda que não haja prova de recolhimento das contribuições, à vista de ser do empregador a obrigação de recolher as contribuições previdenciárias, mesmo que anteriores à vigência da Lei Complementar no 150/2015, conforme artigo 5o, da Lei no 5.859/72; artigo 12, do Decreto no 71.885/73; artigos 30, inciso V, e 33, §5o, ambos da Lei no 8.212/91.

- Termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo, nos termos do artigo 49 da Lei no 8.213/91.

- Honorários advocatícios a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II, do Código de Processo Civil, e da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, com a majoração recursal prevista no § 11, devendo o percentual ser definido somente na liquidação do julgado.

- Falta interesse recursal à autarquia previdenciária quanto à isenção das custas processuais, uma vez que não houve condenação neste sentido.

- Apelação do INSS parcialmente conhecida e não provida. Honorários advocatícios fixados em sucumbência recursal.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001859-79.2024.4.03.6183

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO OTAVIO AVELAR EVANGELISTA SILVA - SP401910-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LARISSA ESCAMILHA DE ARRUDA - SP405449-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PATRICIA APARECIDA HAYASHI - SP145442-A

APELADO: JUDITE ALVES DE SOUZA

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (Id 307736587) em face de sentença (Id 307736586) que julgou parcialmente procedentes os pedidos, concedendo o benefício aposentadoria por idade, nos seguintes termos:

“Com tais considerações, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por JUDITE ALVES DE SOUZA, com resolução do mérito (CPC, art. 487, I), para:

a) DECLARAR existente o vínculo empregatício, na condição de empregada doméstica, desde 20/09/1985;

b) CONDENAR o INSS ao pagamento do benefício de aposentadoria programada (aposentadoria por idade), com DIB em 27/07/2022.

Juros e correção monetária deverão observar a incidência da SELIC.

Sem condenação em custas, em razão da isenção de que goza o INSS.

Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no percentual mínimo previsto no §3o do art. 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da condenação obtido pela parte autora, devendo ser observado o disposto no §§ 4o, II, e 5o, por ocasião da apuração do montante a ser pago. Aplica-se, ainda, o disposto no teor da Súmula 111, do STJ (“Nas ações previdenciárias, os honorários advocatícios devem incidir sobre as prestações vencidas, entendidas estas como as ocorridas até a prolação da decisão exeqüenda”).

Sentença não sujeita ao reexame necessário, em razão do valor da condenação (CPC, art. 496, § 3o I).”

Acolhidos em parte (Id 307736591) os embargos de declaração opostos pela parte autora:

“Com essas considerações, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração opostos pela parte autora. Concedo, aos embargos, efeitos infringentes, para sanar omissão mediante a apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Decido com arrimo nos artigos 1.022 e seguintes, do atual Código de Processo Civil.

Refiro-me aos embargos opostos por JUDITE ALVES DE SOUZA.

Esta decisão passa a integrar a sentença.

No mais, mantenho a sentença proferida em todos os seus termos.

Oficie-se o INSS para implantação do benefício concedido em sentença, no prazo de 45(quarenta e cinco) dias, em cumprimento à tutela de urgência deferida.”

Em suas razões recursais, o ente autárquico sustenta que não foi apresentado início de prova material para averbação do período alegado, de modo que não pode ser reconhecido. Alega, ainda, que o período como empregada doméstica, anteriormente à vigência da Lei Complementar no 150/2015, não pode ser computado, uma vez que não recolhidas as contribuições pertinentes. Requer a integral reforma da sentença, para que o pedido seja julgado improcedente.

Subsidiariamente, requer a alteração quanto aos honorários advocatícios, o reconhecimento da prescrição quinquenal, a isenção de custas e outras taxas judiciárias, o desconto de valores já pagos administrativamente ou de qualquer benefício inacumulável recebido no período e a cobrança de eventuais valores pagos em sede de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada.

Requer, ainda, que seja a parte intimada a firmar e juntar aos autos a autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS no 450/2020, em observância às regras de acumulação de benefícios estabelecida no artigo 24, §§ 1o e 2o da Emenda Constitucional no 103/2019.

Com contrarrazões, os autos foram remetidos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): O recurso de apelação preenche os requisitos normativos de admissibilidade previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, e, portanto, é conhecido.

Da aposentadoria por idade

A Emenda Constitucional 103, de 12 de novembro de 2019, trouxe regra de transição para a concessão da aposentadoria por idade ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data da sua entrada em vigor (artigo 18), mas que ainda não havia cumprido todos os requisitos exigidos.

Respeitado o direito adquirido, na forma do § 1o do referido dispositivo legal, a idade mínima exigida das mulheres será acrescida de 6 (seis) meses a cada ano, aplicando-se o primeiro acréscimo a partir de janeiro de 2020, até que se atinja 62 (sessenta e dois) anos.

Assim, a aposentadoria por idade urbana será concedida nos termos do artigo 48, caput, da Lei no 8.213/91, para aqueles segurados que implementaram os requisitos até 13/11/2019, antes da vigência da Emenda Constitucional 103/2019, se cumpridos os requisitos: 60 (sessenta) anos, para mulheres, e 65 (sessenta e cinco) anos, para homens, além do cumprimento da carência, nos termos do artigo 25, inciso II, da Lei no 8.213/91.

Deve ser observado também que, para os segurados que já eram filiados antes do advento da Lei no 8.213/91, aplica-se a tabela de transição de carência estabelecida no seu artigo 142, em que se relaciona um número de meses de contribuição inferior aos 180 (cento e oitenta) exigidos pela regra permanente do citado artigo 25, inciso II, de acordo com o ano de implemento da idade mínima exigida.

Do período de atividade urbana

Para fins de verificação de alegação de tempo de serviço urbano, o Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS é documento hábil a ser consultado pela autarquia previdenciária, a teor do artigo 29-A da Lei no 8.213/91: “o INSS utilizará as informações constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS sobre os vínculos e as remunerações dos segurados, para fins de cálculo do salário-de-benefício, comprovação de filiação ao Regime Geral de Previdência Social, tempo de contribuição e relação de emprego”.

Por outro lado, as anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS constituem prova do exercício da atividade exercida, na condição de segurado empregado, ainda que tais vínculos não constem do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS.

Cabe destacar que a Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS é documento obrigatório do trabalhador, nos termos do artigo 13 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, e gera presunção juris tantum de veracidade, constituindo-se em meio de prova do efetivo exercício da atividade profissional, produzindo efeitos previdenciários.

Nesse sentido, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. CTPS. ANOTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. CONVENCIMENTO MOTIVADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) III - As anotações em CTPS, em ordem cronológica e sem rasuras, gozam de presunção juris tantum de veracidade, admitindo-se prova em sentido contrário. (...) VI - Agravo Interno improvido." (AgInt no REsp 2034639/PE, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, Data do Julgamento: 26/02/2024, Data da Publicação - DJe 05/03/2024).

No mesmo sentido, a Súmula 225 do Supremo Tribunal Federal, acerca do valor probatório da carteira de trabalho: “Não é absoluto o valor probatório das anotações da carteira profissional”.

E, também, a jurisprudência desta Corte Regional:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONTRATO DE TRABALHO REGISTRADO EM CTPS. ATIVIDADE ESPECIAL. HIDROCARBONETOS.

1. O contrato de trabalho registrado na CTPS, independente de constar ou não dos dados assentados no CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais deve ser contado, pela Autarquia Previdenciária, como tempo de contribuição, em consonância com o comando expresso no Art. 19, do Decreto 3.048/99 e no Art. 29, § 2o, letra "d", da Consolidação das Leis do Trabalho.

(...)"

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005379-86.2020.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 28/08/2024, DJEN DATA: 03/09/2024);

"PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. VÍNCULOS REGISTRADOS EM CTPS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO AFASTADA. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM MEDIANTE APLICAÇÃO DO FATOR PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação do INSS em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber sobre o reconhecimento de vínculos registrados em CTPS; (ii) saber acerca da possibilidade de reconhecimento da natureza especial das atividades desempenhadas em razão da exposição de agentes nocivos; (iii) saber se foram cumpridos os requisitos para a obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aposentadoria por tempo de contribuição, conforme art. 201, § 7o, da constituição Federal, com a redação dada pela EC no 20/98, é assegurada após 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher. No caso, necessária, ainda, a comprovação da carência e da qualidade de segurado. As anotações constantes em carteira de trabalho constituem prova plena de exercício de atividade e, portanto, de tempo de serviço, para fins previdenciários. Há, ainda, previsão legal no sentido de ser a CTPS um dos documentos próprios para a comprovação, perante a Previdência Social, do exercício de atividade laborativa, conforme dispõe o art. 62, § 1o, inciso I, do Decreto no 3.038, de 06 de maio de 1999 - Regulamento da Previdência Social -, na redação que lhe foi dada pelo Decreto no 4.729, de 09 de junho de 2003. Portanto, considerando que a presunção juris tantum de veracidade da anotação constante em CTPS não foi, em nenhum momento, elidida pelo INSS, devem ser reconhecidos como efetivo tempo de contribuição os períodos de 01.05.2001 a 22.01.2002 e 01.07.2002 a 29.03.2007, que deverão ser computados para a concessão do benefício. A legislação aplicável para caracterização da natureza especial é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente exercida, devendo, portanto, ser levada em consideração a disciplina estabelecida pelos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79, até 05.03.1997 e, após, pelos Decretos no 2.172/97 e no 3.049/99. Os Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79 vigeram de forma simultânea, não havendo revogação daquela legislação por esta, de forma que, verificando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado. A atividade desenvolvida até 10.12.1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, pode ser considerada especial, pois, em razão da legislação de regência a ser considerada até então, era suficiente para a caracterização da denominada atividade especial a apresentação dos informativos SB-40 e DSS-8030, exceto para o agente nocivo ruído por depender de prova técnica. É de considerar prejudicial até 05.03.1997 a exposição a ruídos superiores a 80 decibéis, de 06.03.1997 a 18.11.2003, a exposição a ruídos de 90 decibéis e, a partir de então, a exposição a ruídos de 85 decibéis. Efetivo exercício de atividades especiais comprovado por meio de formulários de insalubridade e laudos técnicos que atestam a exposição a agentes físicos agressores à saúde, em níveis superiores aos permitidos em lei. No período de 03.09.1990 a 09.04.1991, nas atividades de ajudante de caminhão, o autor esteve exposto a insalubridades, de modo que há de ser reconhecida a sua natureza especial, por enquadramento no código 2.4.4 do Decreto no 53.831/64 e código 2.4.2 do Decreto no 83.080/79. Por sua vez, nos períodos de 21.07.1992 a 09.09.1996, 01.02.1997 a 20.04.1998, 01.10.1998 a 15.05.1999, 01.11.1999 a 03.07.2000, 01.08.2000 a 22.01.2002, 22.01.2002 a 29.03.2007 e 02.04.2007 a 12.08.2014, nas atividades de cobrador e motorista de ônibus, esteve exposto a vibração de corpo inteiro acima dos limites estabelecidos pela ISO 2631, devendo ser reconhecida a natureza especial das atividades exercidas nesses períodos, conforme código 1.1.5 do Decreto no 53.831/64, código 1.1.4 do Decreto no 83.080/79, código 2.0.2 do Decreto no 2.172/97 e código 2.0.2 do Decreto no 3.048/99.

4. Somados todos os períodos comuns e especiais, estes devidamente convertidos, totaliza a parte autora 35 (trinta e cinco) anos, 01 (um) mês e 17 (dezessete) dias (D.E.R. 10.10.2019). O benefício é devido a partir da data do requerimento administrativo (D.E.R.) ou, na sua ausência, a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO

5. Preliminar rejeitada. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o; Decreto no 53.831/1964, Decreto no 83.080/1979, Decretos no 2.172/1997 e Decreto no 3.049/1999.

Jurisprudência relevante citada: STJ; Resp 436661/SC; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482); STJ, REsp 1401619/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 05/12/2014; TRF – 3 Região, Décima Turma, Rel. Desembargador Federal Sergio Nascimento, AC 0027793-74.2014.4.03.9999/SP, julgado em 20/01/2015, e-DJF3 Judicial 1 de 28/01/2015." (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL no 5017490-34.2022.4.03.6183, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Julgamento: 27/03/2025, DJEN Data: 01/04/2025)

DO CASO DOS AUTOS

A parte autora implementou 60 (sessenta) anos em 18/12/2013.

Verifica-se que ela esteve filiada à Previdência Social, como empregada urbana e contribuinte individual, conforme Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (Id 307736176) e extratos do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS (Id 307736266 – Página 450, Id 307736258 – Páginas 1/4 e Id 307736265), no período de 20/09/1985 até, pelo menos, a data do requerimento administrativo, para “Nelson Azo Rachik”.

Conforme especificado na fundamentação, a Carteira de Trabalho e Previdência Social gera presunção juris tantum de veracidade, constituindo-se em meio de prova do efetivo exercício da atividade profissional, produzindo efeitos previdenciários.

Ressalte-se que o fato de o ente autárquico não localizar registro da anotação no Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS não transfere ao empregado a obrigação de comprovar os recolhimentos das contribuições do período laborativo anotado na carteira profissional, uma vez que é de responsabilidade exclusiva do empregador a anotação do contrato de trabalho na Carteira de Trabalho e Previdência Social, o desconto e o recolhimento das contribuições devidas à Previdência Social, não podendo o segurado ser prejudicado pela conduta negligente cometida por seu empregador, que efetuou as anotações dos vínculos empregatícios, mas não recolheu as contribuições.

A anotação constitui prova do exercício da atividade exercida pela parte autora, na condição de segurado empregado, ainda que tais vínculos não constem do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS. Isto porque, como mencionado, a Carteira de Trabalho e Previdência Social goza de presunção juris tantum, a qual somente poderia ser afastada por indícios fundamentados de fraude ou irregularidades no documento.

No caso, o registro a partir de 1985, embora anotado de forma extemporânea, pois a Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS foi expedida posteriormente (Id 307736176), é corroborado pelo conjunto probatório dos autos, inexistindo qualquer indício de fraude.

Verifica-se que foram efetuadas outras anotações pertinentes ao contrato de trabalho na carteira profissional e foram juntadas aos autos, também, cópias de recibos de salário e de férias (Id 307736178), além de fotografias de diferentes épocas. Tal documentação consiste, ao menos, em início de prova material da existência do vínculo empregatício, nos termos do artigo 55, § 3o, da Lei no 8.213/91.

Outrossim, as testemunhas ouvidas em audiência (Id 307736447, Id 307736469 e Id 307736583), sob o crivo do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sem contraditas, relataram com confiança e detalhes as funções exercidas pela parte autora, desde 1985, como empregada doméstica da família.

Além disso, o fato de a anotação se caracterizar como extemporânea não tem o condão de afastar a presunção de veracidade do efetivo exercício da atividade. Nesse sentido, as jurisprudências deste Egrégio Tribunal Regional Federal da Terceira Região:

“PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. AVERBAÇÃO DE PERÍODO TRABALHADO. CTPS. ANOTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. CONTEMPORANEIDADE. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE.

- O art. 55, caput, da Lei no 8.213/91, dispõe que o tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, sendo que, de acordo com o parágrafo 3o desse dispositivo, essa comprovação só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito.

- Cumpre ressaltar que as anotações em CTPS gozam de presunção legal de veracidade juris tantum, destacando-se que, em se tratando de labor urbano, não responde o empregado por eventual falta do empregador em efetuar os respectivos recolhimentos.

- A anotação extemporânea não tem o condão de afastar a presunção de veracidade do efetivo exercício da atividade.

- Destaca-se que o INSS não se desincumbiu do ônus de provar que as anotações efetuadas nos documentos carreados pelo autor são inverídicas, de forma que não podem ser desconsideradas.

- Portanto, deve ser reconhecido à parte autora o direito à averbação do tempo de contribuição do período de 14/04/71 a 05/11/73, laborado em Gravações Elétricas S/A, suficientemente comprovado pelo conjunto probatório.

- Dessa forma, deve ser reconhecido à parte autora o direito à averbação do tempo de contribuição do período, contando a parte autora quando do requerimento administrativo (06/07/2016), 35 anos e 28 dias de tempo de contribuição comum, o que autoriza a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição pleiteada

- Apelação do INSS desprovida.” (TRF-3 - ApCiv: 50062014620184036183, Relator.: Desembargador Federal MARIA LUCIA LENCASTRE URSAIA, Data de Julgamento: 08/03/2021, 10a Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 16/03/2021);

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO. TEMPO DE SERVIÇO URBANO ANOTADO NA CTPS.

1. O período de trabalho de 07/01/1973 a 12/10/1974, anotado na Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS do autor (fls. 29/31), constitui prova do seu desempenho e do tempo de contribuição equivalente.

2. A simples anotação extemporânea do período de trabalho em relação à data de emissão da CTPS, não é suficiente para invalidá-lo.

3. O tempo de serviço laborado no período de 07/01/1973 a 12/10/1974, é de ser computado com sua repercussão na renda mensal inicial do benefício.

4. A correção monetária, que incide sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências, e os juros de mora devem ser aplicados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal e, no que couber, observando-se o decidido pelo e. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da questão de ordem nas ADIs 4357 e 4425.

5. Os juros de mora incidirão até a data da expedição do precatório/RPV, conforme entendimento consolidado na c. 3a Seção desta Corte (AL em EI no 0001940-31.2002.4.03.610). A partir de então deve ser observada a Súmula Vinculante no 17.

6. Os honorários advocatícios devem observar as disposições contidas no inciso II, do § 4o, do Art. 85, do CPC, e a Súmula 111, do e. STJ.

7. Apelação provida em parte." (AC 00026854920094036109, DESEMBARGADOR FEDERAL BAPTISTA PEREIRA, TRF3 - DÉCIMA TURMA, DATA:28/03/2017).

Ademais, comprovado o tempo de serviço como empregada doméstica, é de rigor computá-lo, ainda que não haja prova de recolhimento das contribuições, à vista de ser do empregador a obrigação de recolher as contribuições previdenciárias, ainda que anteriores à vigência da Lei Complementar no 150/2015, conforme artigo 5o, da Lei no 5.859/72; artigo 12, do Decreto no 71.885/73; artigos 30, inciso V, e 33, §5o, ambos da Lei no 8.212/91.

Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. ART. 48, "CAPUT", E § 3o DA LEI 8.213/91. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO EMPREGADO DOMÉSTICO. ÔNUS DO EMPREGADOR. CARNÊS DE RECOLHIMENTO CONFIRMADOS POR MICROFICHAS. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DEVIDO.

1. O benefício de aposentadoria por idade urbana do segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional n° 103/2019, observada a regra de transição prevista em seu art. 18, passa, necessariamente, pela consideração de dois requisitos: a) idade mínima de 65 anos, se homem, ou de 60 anos, se mulher, acrescida, neste caso, a partir de 1° de janeiro de 2020, em 6 meses a cada ano, até atingir 62 anos; e b) período de carência (art. 48, "caput", da Lei no 8.213/91).

2. Quanto aos segurados filiados ao Regime Geral de Previdência Social após a entrada em vigor da Emenda Constitucional n° 103/2019, até que lei disponha sobre o tempo de contribuição a que se refere o inciso I do § 7o do art. 201 da Constituição Federal, a aposentadoria por idade urbana passa pela consideração dos seguintes requisitos: a) idade mínima, de 65 anos, se homem, ou 62 anos, se mulher; e b) tempo de contribuição, de 15 anos, se mulher, e 20 anos, se homem.

3. No caso de segurada empregada doméstica com vínculo empregatício devidamente anotado em CTPS, o dever de recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias é ônus do empregador, ainda que sejam anteriores a LC no 150/2015, não havendo que se falar em dever do empregado doméstico em fiscalizar a tempestividade do primeiro recolhimento.

4. Assim, a eventual desídia do empregador não pode ser imputada em desfavor do empregado, de modo que o art. 27, inciso II, da Lei n° 8.213/91 não se aplica à hipótese aventada para o fim de afastar a possibilidade de cômputo do período reconhecido para efeito de carência.

5. No mais, os carnês de recolhimento com rasuras e sobrescritos foram confirmados por provas complementares, quais sejam as microfichas anexadas à exordial.

4. Apelação desprovida."

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000362-89.2020.4.03.6144, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 19/04/2022, Intimação via sistema DATA: 29/04/2022).

Assim, verifica-se que, na data do requerimento administrativo (22/07/2022 – Id 307736244 – Páginas 463/464), a parte autora contava com 34 anos, 2 meses e 11 dias, para o mínimo de 15 anos; cumpriu o requisito idade, com 68 anos, 7 meses e 9 dias, para o mínimo de 61 anos e 6 meses; e cumpriu o requisito carência, com 411 meses, para o mínimo de 180 meses, e tem direito ao benefício de aposentadoria por idade, com fundamento no artigo 18 ou no artigo 19 da Emenda Constitucional 103/2019.

Importante mencionar, como já destacado na sentença, que tem direito à aposentadoria por idade com fundamento no artigo 48, “caput”, da Lei no 8.213/91, uma vez que em 13/11/2019, antes da vigência da Emenda Constitucional 103/2019, já havia cumprido os requisitos (contava com mais de 60 anos e mais de 180 meses de carência), e, portanto, já havia adquirido o direito à obtenção do benefício, faltando apenas exercer o respectivo direito.

Desse modo, deverá optar pelo benefício que lhe seja mais vantajoso, observando que o termo inicial do benefício, para todos os casos, é a data do requerimento administrativo (27/07/2022), nos termos do artigo 49, da Lei no 8.213/91.

A prescrição quinquenal somente alcança as prestações não pagas nem reclamadas na época própria, não atingindo o fundo de direito. Assim, não há parcelas prescritas, uma vez que não transcorridos mais de 5 (cinco) anos desde o termo inicial do benefício.

Honorários advocatícios a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II, do Código de Processo Civil, e da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, com a majoração recursal prevista no § 11, devendo o percentual ser definido somente na liquidação do julgado.

Não há necessidade da autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS no 450, de 03 de abril de 2020, pertinente à vedação de cumulação de benefícios contido no artigo 24 da Emenda Constitucional no 103/2019, uma vez que não se trata de requisito legal para a concessão do benefício.

Por fim, falta interesse recursal à autarquia previdenciária quanto à isenção das custas processuais, uma vez que não houve condenação neste sentido.

Ante o exposto, não conheço de parte da apelação do INSS, quanto à isenção das custas processuais e, na parte conhecida, nego-lhe provimento, fixando os honorários advocatícios em sucumbência recursal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. ANOTAÇÃO CTPS. EXTEMPORÂNEA. POSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. ARTIGO 48 DA LEI 8.213/1991 OU ARTIGO 18 DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DEVIDO.

- A Emenda Constitucional 103, de 12 de novembro de 2019, trouxe regra de transição para a concessão da aposentadoria por idade ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data da sua entrada em vigor (artigo 18), mas que ainda não havia cumprido todos os requisitos exigidos, que poderá aposentar-se quando preencher, cumulativamente os seguintes requisitos: 60 (sessenta) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem; e 15 (quinze) anos de contribuição, para ambos os sexos.

- A Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS é documento obrigatório do trabalhador, nos termos do artigo 13 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, e gera presunção juris tantum de veracidade, constituindo-se em meio de prova do efetivo exercício da atividade profissional, produzindo efeitos previdenciários.

- O fato de a anotação se caracterizar como extemporânea não tem o condão de afastar a presunção de veracidade do efetivo exercício da atividade.

- Comprovado o tempo de serviço como empregada doméstica, é de rigor computá-lo, ainda que não haja prova de recolhimento das contribuições, à vista de ser do empregador a obrigação de recolher as contribuições previdenciárias, mesmo que anteriores à vigência da Lei Complementar no 150/2015, conforme artigo 5o, da Lei no 5.859/72; artigo 12, do Decreto no 71.885/73; artigos 30, inciso V, e 33, §5o, ambos da Lei no 8.212/91.

- Termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo, nos termos do artigo 49 da Lei no 8.213/91.

- Honorários advocatícios a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II, do Código de Processo Civil, e da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, com a majoração recursal prevista no § 11, devendo o percentual ser definido somente na liquidação do julgado.

- Falta interesse recursal à autarquia previdenciária quanto à isenção das custas processuais, uma vez que não houve condenação neste sentido.

- Apelação do INSS parcialmente conhecida e não provida. Honorários advocatícios fixados em sucumbência recursal.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer de parte da apelação e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, bem como fixar os honorários advocatícios em sucumbência recursal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão